Tribunal: TJES
Processo: 5001978-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001978-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
.
CONTRADIÇÃO.
VERIFICADA
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO – SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Contradição
verificada em decisão monocrática proferida, considerando o conteúdo probatório dos autos, incidindo a aplicação
do art. 1.022, inciso I do CPC c/c art. 619 do CPP, aplicado de forma extensiva.

2.
A
prova da existência do crime aliado
ao risco de reiteração delituosa, são suficientes ao embasamento da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, atendidos assim os requisitos previstos em Lei para a adoção da medida extrema.
Sentença condenatória mantida.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido, mas sem efeitos infringentes
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR
-LHE

parcial
provimento,
mas sem efeitos inf
ri
ngentes
,
nos termos do voto d
o

Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001978-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RONALD SANTOS DUARTE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001978-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração (Id.
nº 2411681)
opostos por
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA
,
contra

Decisão Monocrática proferida em Id. nº 2392639, a
qual

negou seguimento ao Habeas Corpus impetrado, eis que prejudicado, devido ao reconhecimento da extinção da pena pelo cumprimento e soltura do paciente.

Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição no
decisum
prolatado,
pleiteando para que
o recurso seja acolhido
e
a
prisão preventiva do paciente seja revogada
, sob pena de violação do art. 93, inciso IX da CRFB/1988.
Ainda requer o recebimento do recurso com efeito modificativo para que seja concedida a ordem no Habeas Corpus inicialmente impetrado.

Encaminhado à Douta Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de acolher os aclaratórios (Id. nº 2515630).

Eis o breve relatório.
Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 11 de maio de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001978-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
Embargos de Declaração (Id.
nº 2411681) opostos por
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA
,
contra

Decisão Monocrática proferida em Id. nº 2392639, a
qual

negou seguimento ao Habeas Corpus impetrado, eis que prejudicado, devido ao reconhecimento da extinção da pena pelo cumprimento e soltura do paciente.

Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição no
decisum
prolatado,
pleiteando para que
o recurso seja acolhido
e
a
prisão preventiva do paciente seja revogada
, sob pena de violação do art. 93, inciso IX da CRFB/1988.
Ainda requer o recebimento do recurso com efeito modificativo para que seja concedida a ordem no Habeas Corpus inicialmente impetrado.

Encaminhado à
Douta Procuradoria de Justiça,
esta

manifestou-se no sentido de acolher os aclaratórios (Id. nº 2515630).

Pois bem.

Para julgamento dos presentes Embargos, ao analisar todo o conteúdo do feito, entendo que não há como sustentar a tese defendida na decisão de Id. nº 2392638, por mim prolatada, vez que o paciente não foi solto, mas sim teve sua prisão preventiva mantida em sentença.

Portanto, assiste razão o Embargante ao acolhimento em parte dos aclaratórios frente a patente contradição, na forma do art. 1.022, inciso I do CPC c/c art. 619 do CPP, aplicado de forma extensiva ao caso.

Isso porque, os autos tratam de Habeas Corpus com pedido liminar, contra ato coator do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São José do Calçado-ES, que proferiu sentença condenatória ao paciente, Samuel Rosa Rodrigues de Sousa, para cumprimento de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto, por prática do crime de roubo.

Em suas razões, o Impetrante sustentou que não houve demonstração concreta, pelo juízo primevo, da presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva a sustentar a custódia cautelar objurgada. E destacou, ainda,
que a prisão preventiva não deve ser
fundamentada
em mera gravidade abstrata do delito.

I
nicialmente, proferi a decisão de Id. nº 2290160 denegando a ordem. Contudo, após parecer da douta Procuradoria de Justiça, em Id. nº 2372932, empreendi nova análise ao feito e emiti o
decisum,
sobre o qual o embargante impugna, julgando prejudicado o
writ
face à perda superveniente de seu objeto, ao considerar que o réu se encontrava solto desde a prolação da sentença, em 19/02/2022.

De acordo com as fundamentações da parte embargante, de fato, o réu nunca esteve solto, tendo a sentença condenatória mantido sua prisão preventiva.

Na sentença,
o Magistrado de 1º Grau
afirma
que a
prisão preventiva fa
z-se necessária, para preservação da ordem pública, tendo em vista que o delito se deu por meio de ameaça e violência contra a vítima, menor de idade.

Desse modo, em que pese os argumentos empreendidos pelo embargante em sede de Habeas Corpus,
os documentos que instruem o feito são capazes de concluir facilmente pela existência de indícios da autoria do paciente no crime pelo qual foi denunciado.

Ora, é claro nos autos que
o Paciente
utilizou-se de grav
e
ameaça ao dizer
à
vítima menor
que ceifaria a vida
desta,
caso o aparelho telefônico não lhe fosse entregue,
diante do
que se extrai do
s documentos em Id. nº
2272388,
2272390
e

2272391
.

É cediço que a grave ameaça constitui elemento constitutivo do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal.

Todavia, em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o risco de reiteração delitiva, dado o registro de outras passagens pelo cometimento de crimes de mesma natureza, são suficientes para embasar a imposição da cautela extrema:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
(...)

2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

(...) 5. Ordem denegada.” (HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Nesse diapasão,
conforme mencionei na decisão de Id. nº 2290160,
empreendi con
sulta ao sistema judicial eletrônico deste E. TJES
e constatei
diversos processos criminais
recentes
em que o Paciente é réu,
cujos delitos pelos quais responde versam sobre crimes contra o patrimônio (roubos majorados).

Assim
, diferentemente do que sustenta a
d
efesa, entendo, prefacialmente, que remanescem os indícios de autoria e a prova da existência do crime, o que, aliado
ao risco de reiteração delituosa, são suficientes ao embasamento da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, atendidos assim os requisitos previstos em Lei para a adoção da medida extrema, mesmo diante do avanço da marcha processual e considerando toda a prova coligida até então.
Restando a sentença primeva em consonância aos critérios previstos na legislação sobre o tema.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, sanando a
contradição
apontada mas sem conferir efeitos infringentes.

É como voto.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001978-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
.
CONTRADIÇÃO.
VERIFICADA
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO – SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Contradição
verificada em decisão monocrática proferida, considerando o conteúdo probatório dos autos, incidindo a aplicação
do art. 1.022, inciso I do CPC c/c art. 619 do CPP, aplicado de forma extensiva.

2.
A
prova da existência do crime aliado
ao risco de reiteração delituosa, são suficientes ao embasamento da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, atendidos assim os requisitos previstos em Lei para a adoção da medida extrema.
Sentença condenatória mantida.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido, mas sem efeitos infringentes
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR
-LHE

parcial
provimento,
mas sem efeitos inf
ri
ngentes
,
nos termos do voto d
o

Relator.

Vitória, ES, em 25 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR